Tribunal: STF
Processo: ADI 329
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-01
Data de publicação: 2004-04-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA. ART. 185. ENERGIA NUCLEAR. ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, QUE
SUBORDINA A CONSTRUÇÃO, NO RESPECTIVO TERRITÓRIO, DE INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA NUCLEAR À AUTORIZAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, RATIFICADA POR PLEBISCITO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 21, XXIII).
1 -
Mantida a competência exclusiva da União para legislar sobre
atividades nucleares de qualquer natureza (CF, art. 22, XXVI),
aplicáveis ao caso os precedentes da Corte produzidos sob a égide da
 Constituição Federal de 1967.
2 - Ao estabelecer a prévia
aprovação da Assembléia Legislativa Estadual, ratificada por
plebiscito, como requisito para a implantação de instalações
industriais para produção de energia nuclear no Estado, invade a
Constituição catarinense a competência legislativa privativa da
União
3 - Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga
 procedente.